Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711978-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA XAVIER RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bárbara Xavier Rodrigues contra a decisão interlocutória proferida execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade. Verifico que a tese de que a cédula de crédito bancário não se caracteriza como título executivo extrajudicial por falta de assinatura de duas (2) testemunhas não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau antes de proferir a decisão agravada, o que indica possível inovação recursal. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator